Tribunal: TJES
Processo: 5005715-89.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-89.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO VITORINO DOS SANTOS
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA QUE VAI AO ENCONTRO DOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação (ID 10929739) interposta por FABIO VITORINO DOS SANTOS contra sentença (ID 10929681) que julgou procedente a denúncia em seu desfavor pela suposta prática de ato delituoso previsto no artigo 147 do Código Penal.

Nos termos da sentença, teria sido demonstrada a autoria e a materialidade da prática delitiva, sendo o apelante condenado nas iras do art. 147 do CP à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em sede de recurso, alega o recorrente que não há provas suficientes da prática delituosa, notadamente porque, como diz, teria sido levado em conta depoimento de uma única testemunha que não presenciou os fatos.

Contrarrazões do Ministério Público ID 10929745.

Pois bem.

Segundo entendimento doutrinário, a ameaça, nos termos do art. 147 do CP, “pode ser praticada por meio de palavras, escritos ou gestos” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v. 02. 6. ed. Niterói: Impetus, 2009, p. 507).

Insta salientar, ainda, que o tipo penal em análise exige que o mal prenunciado pelo agente seja injusto e grave, ou seja, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.

Nesse sentido, resta saber se a conduta da apelada se encaixa no núcleo do tipo penal descrito alhures.

E,
in casu
, entendo que agiu acertadamente a magistrada
a quo
, não merecendo reforma a sentença aqui guerreada.

Explico.

Narra a denúncia, em síntese, que “Fabio insatisfeito foi até o seu carro, pegou um punhal e foi em direção à vítima dizendo que iria lhe furar todinha, sendo impedido pelo marido da vítima, o qual a colocou para dentro de casa” (vide ID 10929657).

Tais fatos, a meu ver, foram corroborados pelos depoimentos perante o juízo.

A vítima Janete Liandro afirmou que o ora recorrente foi até sua residência para efetuar uma cobrança, dizendo que receberia o dinheiro mesmo que tivesse que matá-la. Aduziu, ainda, que o apelante ameaçou-lhe com um punhal, asseverando que lhe esfaquearia. Vejamos:

"[...]
que o Réu disse que não queria saber e que queria receber seu dinheiro de qualquer forma, nem que tivesse que matar a depoente
; que o Réu xingou muito a depoente;
que o Réu então foi até o seu carro e voltou com um punhal, dizendo que iria dar-lhe uma facada pois era isso que a mesma estava querendo
; que seu marido a puxou para defendê-la e a mesma caiu e se machucou; que seu neto também se machucou e ficou muito assustado com a situação; que a depoente se sentiu muito ameaçada e ficou com medo de que o Réu lhe desse uma facada; [...]" ( grifei - vide ID 10929677)

De igual modo, a testemunha Marluce Soares Oliveira consignou que a vítima lhe contou que o réu a ameaçou com uma faca, exigindo pagamento de valores:

"que não presenciou os fatos, mas lhe foi narrado pela vítima que a mesma havia se envolvido em um acidente de trânsito e que o Réu chegou a sua casa para cobrar o prejuízo, mas a vítima não bateu no carro do Réu e sim no carro de uma terceira pessoa; que a depoente estava no carro da Vítima no momento deste acidente e realmente o acidente envolveu a vítima e um senhor chamado REGINALDO; que a depoente não viu o Réu no dia do acidente;
que a Vítima contou para a depoente que o Réu foi a sua casa exigindo determinado valor e ameaçando “furá-la” com uma faca caso não recebesse
; que a Vítima estava muito amedrontada e contou que o Réu ameaçava tanto a mesma como seu marido, que é idoso; que conhece a autora e pode dizer efetivamente que a mesma estava com medo e a depoente acha que era para estar mesmo, pois não é normal uma pessoa andar apontando uma faca para as outras" (grifei - vide ID 10929677)

Percebe-se, desse modo, que a atitude do apelante e as palavras por ele empregadas foram proferidas com a intenção de ameaçar a vítima Janete Liandro de causar-lhe mal injusto e grave, a fim de que ela pagasse indenização por danos decorrentes de um acidente de trânsito.

Convém salientar, outrossim, que, diferente do que sustenta o apelante,
o fato de a testemunha Marluce Soares não ter presenciado os acontecimentos narrados na denúncia não retira a validade e o valor probante do depoimento por ela prestado, notadamente quando em consonância com os demais elementos produzidos nos autos, como no caso em voga
.

A propósito:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES DE POLÍCIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...]4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame
. [...] (TJDF; APR 07020.89-40.2024.8.07.0002; 192.3964; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 19/09/2024; Publ. PJe 02/10/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. TESTEMUNHA INDIRETA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES QUE ENVOLVEM AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA, ESPECIALMENTE AQUELES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1.
Não se deve recusar valor probatório à testemunha indireta, cujo depoimento pode ser levado em consideração pelo julgador quando da formação de sua livre convicção na busca da verdade real (art. 155, CPP)
. 2. Os crimes e contravenções penais cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher carregam em si próprios um maior grau de desvalor da ação, porque envolvem violência e ameaça contra a pessoa, o que é suficiente para que à conduta seja atribuída significativa reprovabilidade social e moral e a lesão ao bem jurídico tutelado seja considerada importante. 3. Recurso de apelação a que se nega provimento. (TJDF; APR 2015.12.1.005979-8; Ac. 948.457; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo de Oliveira; Julg. 16/06/2016; DJDFTE 21/06/2016)

Assim, restando demonstrado que o apelante tinha a intenção de ameaçar a vítima e considerando a validade do depoimento da testemunha indireta, tenho que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)